Tribunal: TJES
Processo: 0000397-41.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000397-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANYEL SANTOS AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000397-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANYEL SANTOS AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
3.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06.
POSSIBILIDADE
.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Inviável a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas quando essa se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos. Destaca-se que, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, deve preponderar sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal, a quantidade, a natureza e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas. 3. No que diz respeito à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo o réu primário, portador de bons antecedentes, bem como considerando que a quantidade e variedade das drogas apreendidas já foram ponderadas na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base, deve ser aplicada a fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 20 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000397-41.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANYEL SANTOS AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Danyel Santos Amorim da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana (fls. 98/103 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]
no dia 08 de março de 2022, por volta de 16hs18min, em via pública, na Rua São Paulo, no Bairro Soteco, próximo ao “Bar da Janete”, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado trazia consigo 20 (vinte) papelotes de substância similar a “cocaína”, 13 (treze) unidades de substância similar a “haxixe”, 14 (quatorze) buchas de substância similar a “maconha” e 02 (duas) pedras de substância similar a “crack”, conforme Auto de Apreensão n° 404.3.26359/2022, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

No dia dos fatos os policiais militares se encontravam em patrulhamento tático motorizado no local mencionado, já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita manuseando uma sacola de cor preta.

Nesse contexto, os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, foi encontrado com o denunciado 01 (um) papelote de substância similar a “cocaína”, além de 19 (dezenove) papelotes de substância similar à “cocaína”, 13 (treze) unidades de substância similar a “haxixe”, 14 (quatorze) buchas de substância similar a “maconha” e 02 (duas) pedras de substância similar a “crack” dentro da sacola que ele manuseava.

Impende ressaltar que o denunciado já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas no local pelos policiais, bem como que ele confessou estar comercializando o entorpecente conhecido como cocaína no local
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena final de 03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto para início de cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no id. 7273542, requer, inicialmente, a absolvição do apelante, por ausência de provas que sustentem a condenação. De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a
aplicação
d
a causa de diminuição de pena
prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar redutor máximo de 2/3 (dois terços). Por fim, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 09/11, do Auto de Apreensão de fl. 13, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 14 e do Laudo de Exame Químico às fls. 75/76.

No que concerne à
autoria
do crime, também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, o policial militar Clemilson Guimarães Damascena, ao prestar suas declarações em juízo, em mídia inclusa à fl. 93 dos autos físicos, declarou o seguinte:

[...] que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas durante o dia; que o acusado é conhecido pela guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas neste local, durante o dia; que já realizou várias abordagens ao acusado anteriormente aos fatos; que patrulhavam nas proximidades do Campo do América, e em dado momento, visualizaram o acusado, abaixado, manuseando uma sacola; que dentro da sacola haviam entorpecentes; que o acusado portava um papelote de cocaína; que o acusado estava sozinho no momento da abordagem; que a droga estava embalada e pronta para a venda
.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar Waleson Rodrigues Ferreira, em seu depoimento judicial, em mídia inclusa à fl. 93. Veja-se:

[...]
que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que quando chegaram no local, visualizaram um indivíduo, abaixado, manuseando algo; que tal fato chamou a atenção, pelo que decidiram abordá-lo; que identificaram o acusado; que com o acusado havia um papelote de cocaína; que na embalagem que o acusado manuseava, havia outros entorpecentes, sendo eles, cocaína, maconha, crack e haxixe; que a droga estava preparada para a venda; que não se recorda se havia mais pessoas no local; que o local dos fatos é um campo de futebol, onde ficam muitas crianças e seus familiares.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado e apreensão dos entorpecentes e das munições narraram com riqueza de detalhes os fatos.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julga
do. Veja-se:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Quanto ao réu, esse optou por permanecer em silêncio tanto na fase inquisitiva (fl. 07 dos autos físicos), quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia inclusa à fl. 93 dos autos físicos).

Ademais, sabe-se que, para o cometimento do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é prescindível a comprovação do comércio de entorpecentes, sendo necessári
o o cometimento de um dos dezoito tipos verbais elencados no artigo, como “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”.

Nessa senda, as narrativas harmônicas dos policias, aliadas
à
apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, já preparadas para a comercialização, compõem
conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação do recorrente
n
o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena.

Dito isso, no vertente caso, na
primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas
,
o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, e o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, também do CP,
concluiu por majorar a pena-base com fundamento na quantidade e variedade das drogas.

Nesse ponto, consta na sentença recorrida a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Vejamos:

No caso em tela, houve apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (20 papelotes de cocaína, 13 unidades de haxixe, 14 buchas de maconha e 02 pedras de crack). Logo, essa circunstância indica reprovação acima do normal, ensejando aumento da pena.

Nessa linha, ressalto que, segundo prevê o artigo 42, da Lei de Drogas, devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o que foi devidamente respeitado pelo magistrado sentenciante.

Saliento, ainda, que diante da diversidade das drogas apreendidas – cocaína, haxixe, maconha e crack –, e que o crack possui natureza
extremamente nociva, que causa irreversíveis danos ao corpo humano
1
, mostra-se necessária a exasperação da pena-base no presente caso.

Em julgamento de caso análogo, têm-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Desse modo, considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o juiz sentenciante fixou fundamentadamente a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Logo, o recorrente
não faz
jus
à redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena intermediária foi mantida em 06 (seis) anos de reclusão.

No que concerne à
terceira fase
da dosimetria, foi reconhecida a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a fração redutora de 1/2 (metade).

Diante disso, irresignada, a defesa postula a adoção do patamar redutor máximo, ao fundamento de que o magistrado
a quo
aplicou a fração de redução mínima sem qualquer justificativa para tanto.

Nesse ponto,
assiste razão à defesa.

Isso porque, sendo o réu primário, portador de bons antecedentes,
bem como
considerando que a quantidade e variedade das drogas apreendidas já foram consideradas na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base, não constam nos autos elementos que justifiquem a aplicação de patamar redutor diverso do máximo.

Diante disso, procedo
à
redução de 2/3 (dois) terços da pena do apelante, e estabeleço como
definitiva
para cumprimento de Danyel Santos Amorim da Silva a
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Por derradeiro, em observância ao artigo 44, do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução,
ressaltando-se que, neste ponto, não existe interesse recursal no pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que já fora realizada na sentença recorrida.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para aplicar a fração redutora máxima
(2/3)
quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

1
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-crack-para-a-saude#:~:text=O%20uso%20cr%C3%B4nico%20da%20droga,dos%20m%C3%BAsculos%20esquel%C3%A9ticos%2C%20chamada%20rabdomi%C3%B3lise.&text=Oscila%C3%A7%C3%B5es%20de%20humor%3A%20o%20crack,perda%20de%20fun%C3%A7%C3%A3o%20de%20neur%C3%B4nios.

Vitória, 20 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)